Tribunal: STF
Processo: HC 256836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. L. V. I., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 196.427/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que foi recebida denúncia em face do paciente por suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ilicitude do conjunto probatório utilizado pelo Parquet para oferecimento da denúncia.



    Nesse sentido, refere que, nos autos do HC nº 203.495/PR, este Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal nº 5056996-71.2016.4.04.7000, invalidando os atos decisórios e ressalvando a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.



    Na sequência, aduz que a mencionada denúncia oferecida contra o paciente teria lastro probatório amealhado no âmbito de referida ação penal, inclusive o procedimento administrativo fiscal que a motivou, razão pela qual defende a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.



     Requer, ao final,



    “a) A concessão do pedido liminar para suspensão da Ação Penal nº 5009097-30.2023.4.04.7001 até o julgamento do mérito deste habeas corpus; 



    b) O reconhecimento da ilicitude das provas produzidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, reconhecidamente incompetente para tanto, no bojo de ações penais anuladas por esse e. STF no HC 203.495/PR, além do conluio entre acusador, julgador, e do PAF que fundamenta a presente impetração, prova ilícita por derivação, pela utilização da Receita Federal como braço investigativo da FORÇA-TAREFA LAVA-JATO; 



    c) A concessão da ordem de habeas corpus visando o trancamento da Ação Penal nº 5009097-30.2023.4.04.7001 pela ausência de justa causa, ante a ilicitude do conjunto probatório, oriundo das provas produzidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.”



    Distribuídos os autos ao Min. Edson Fachin, a liminar foi indeferida com a seguinte fundamentação:



    “Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Conforme deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ‘a decisão do STF permitiu a convalidação dos atos instrutórios, não havendo declaração de ilicitude das provas, o que impede a conclusão de que todas as provas são ilícitas’. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.”



    Ouvida a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela denegação da ordem (e-doc. 30).



    Na sequência, os autos foram a mim redistribuídos, nos termos do art. 67, § 11, do RISTF. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE PROVAS DERIVADAS DE AÇÃO PENAL ANULADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta ilicitude de provas derivadas de ação penal anulada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. O agravante foi denunciado por suprimir o pagamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) nos anos-calendário de 2010 a 2014, com base em provas de procedimento administrativo fiscal. 



    3. A defesa alega que as provas utilizadas na denúncia são derivadas de ação penal anulada pelo STF, em razão da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, e que, portanto, seriam ilícitas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se as provas utilizadas na denúncia são ilícitas por derivarem de ação penal anulada pelo STF, e se isso justifica o trancamento da ação penal. 



    5. Outra questão é se a decisão do STF, que declarou a nulidade dos atos decisórios da ação penal anterior, implica na ilicitude automática das provas instrutórias utilizadas na nova ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    6. O Tribunal de origem considerou que a denúncia está fundamentada em provas independentes, oriundas de procedimento administrativo fiscal, e não exclusivamente nas provas da ação penal anulada. 



    7. A decisão do STF permitiu a convalidação dos atos instrutórios, não havendo declaração de ilicitude das provas, o que impede a conclusão de que todas as provas são ilícitas. 



    8. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de modo inequívoco e sem necessidade de análise do conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A nulidade dos atos decisórios de ação penal anterior não implica automaticamente na ilicitude das provas instrutórias. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de modo inequívoco e sem necessidade de análise do conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime.’” (e-doc. 22)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC nº 203.495/PR, impetrado em favor do ora paciente, proferiu acórdãos assim ementados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Reconhecimento de incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para processar e julgar o paciente, com a determinação de redistribuição das ações penais a uma das varas federais do Distrito Federal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos de embargabilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 337 do RISTF, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses. 4. O pleito, agora, de declaração da nulidade também das medidas cautelares impostas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em desfavor do ora embargante constitui verdadeira inovação recursal, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Grifei).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APENAS SANOU OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL E REITERADO NO RECURSO DE AGRAVO CONTRA-ARRAZOADO PELO MPF EM MOMENTO OPORTUNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS. I — Apesar de o Ministério Público Federal, ora embargante, não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração defensivos, tal omissão, por si só, não causa nulidade do respetivo julgamento nem é capaz de alterar o seu resultado. II — O julgamento ora impugnado apenas sanou omissão em relação a pedido formulado na petição inicial e reiterado no recurso de agravo, que foi devidamente contra-arrazoado pelo Ministério Público Federal em momento oportuno, no ponto em que a defesa requereu que fosse estendida à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR a ordem concedida em relação à Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR. III — Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal. IV — Embargos de declaração conhecidos, porque são tempestivos, mas não providos.” (Grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL E REITERADO NO RECURSO DE AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – O julgado desta Segunda Turma foi omisso no ponto em que a defesa requereu que fosse estendida à Ação Penal 5056996- 71.2016.4.04.7000/PR a ordem concedida em relação à Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR, porquanto em ambas as ações penais apurou-se o envolvimento do paciente em condutas praticadas no âmbito da Caixa Econômica Federal, conforme foi alegado na petição inicial do habeas corpus e reiterado no agravo regimental, que foi provido por este Órgão Colegiado. II - Embargos de declaração acolhidos para estender os efeitos do acórdão embargado à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR.” (Grifei).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZ NATURAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA COM EVENTUAIS ILÍCITOS INVESTIGADOS NA GESTÃO DA PETROBRAS. FATOS RELACIONADOS A CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E IT7 SISTEMAS LTDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - As supostas condutas ilícitas denunciadas pelo Parquet teriam sido praticadas no âmbito do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal, sendo, assim, inexistente a conexão com os eventuais atos alegadamente praticados em detrimento da Petrobras. II - A competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, deve restringir-se a relatos de ilícitos ocorridos no âmbito restrito da Petrobras/SA, consideradas, ainda, as balizas já reiteradamente definidas por esta Suprema Corte, e não a todas e quaisquer condutas investigadas pela extinta força-tarefa, denominadas por procuradores e delegados como seus “desmembramentos”. Precedentes. III – Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR, determinando a sua remessa a uma das Varas Criminais da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal IV – Declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados na referida ação penal, desde o recebimento da denúncia, devendo o Juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios.” (Grifei)



    Diante de tais decisórios, o Superior Tribunal de Justiça corretamente consignou:



    “Quanto à alegação de nulidade das provas produzidas na Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR, que supostamente também instruem a ação penal ora examinada, o Tribunal local registrou que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 203.495/PR, tenha declarado a nulidade dos atos decisórios praticados naquele feito, ressalvou a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. Confira-se (fls. 602-603):



    (...)



    Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso ordinário. A defesa, então, interpôs agravo regimental e reiterou as alegações já deduzidas. Em seguida, a defesa peticionou para informar a superveniência de decisão proferida na Ação Penal n. 1011674-35.2024.4.01.3400/DF – antes registrada sob o número 5056996- 71.2016.4.04.7000/PR – em trâmite na 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJ/DF, em que o juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia. 



    De início, verifico que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal está fundamentada nos elementos de prova constantes da Representação Fiscal para Fins Penais n. 11634.720.273/2015-29, em que auditores da Receita Federal concluíram, a partir de diligências próprias, a possível prática de crime contra a ordem tributária. Observo, ainda, que, para fundamentar a materialidade e autoria delitivas, a exordial não indica, de modo expresso, provas produzidas em ação penal diversa (fl. 19). 



    De fato, em documento apartado, há pedido ministerial de utilização, como prova emprestada, dos depoimentos prestados por A Y e M B da S P, no âmbito da Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR. Todavia, tais depoimentos são provas independentes e diversas das colhidas no processo administrativo fiscal que instrui a ação penal em comento. 



    Assim, o que se pode inferir, em sede de cognição sumária e de acordo com os documentos constantes dos autos, é que os elementos probatórios resultantes do processo administrativo fiscal e que instruem a denúncia contra o agravante são distintos e independentes das provas produzidas na Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR. Em outras palavras, em tese, os depoimentos solicitados, por empréstimo, pelo órgão acusatório, são autônomos em relação às provas produzidas pela Receita Federal. 



    Qualquer análise mais detalhada, com aferição de condutas específicas relacionadas a provas produzidas em ações penais diversas, ao argumento de que os fatos estariam relacionados, exigiria necessariamente uma incursão aprofundada no acervo probatório, o que é vedado na via do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 925.610/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 957.020/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 24/2/2025.) 



    Quanto à alegação de ilicitude de todas as provas produzidas na Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR, as quais teriam sido, supostamente, utilizadas pelo Ministério Público para instruir a ação penal ora em análise, registro um esclarecimento, também assinalado pelo Tribunal de origem. 



    No julgamento do HC n. 203.495/PR, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR e declarou a nulidade de todos os atos decisórios praticados na referida ação, atribuindo ao juízo competente a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. 



    Logo, uma vez que foi ressalvada a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios, não se pode afirmar, apenas com fundamento na decisão daquele Tribunal Superior, que todas as provas produzidas na referida ação penal são, automaticamente, ilícitas. 



    Após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, os autos da referida ação foram redistribuídos para a 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJ/DF e passaram a tramitar sob o número 1011674-35.2024.4.01.3400/DF. 



    Na referida ação, o agravante foi denunciado pela prática do crime de lavagem de dinheiro, “tendo havido recebimento da peça acusatória, processamento do feito e condenação dos réus, a qual foi mantida pelo TRF da 4ª Região e pelo STJ”, quando o feito tramitava na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (fl. 681). 



    Ao analisar a inicial acusatória, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJ/DF rejeitou a denúncia oferecida contra o agravante. O magistrado consignou que a “construção dos fatos e sobretudo da participação de A V na lavagem de dinheiro, trazidos pela denúncia, não consegue ser extraída das notas fiscais, dos comprovantes de transferências, das planilhas, nem das conversas, senão dos depoimentos prestados por colaboradores” (fl. 688). 



    Após exame detalhado das provas, o referido juízo concluiu não haver elementos probatórios suficientes da materialidade do delito nem indícios de autoria e, por essa razão, rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. 



    Na referida decisão, não há qualquer manifestação no sentido de que as provas anteriormente produzidas naqueles autos, quando em trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, sejam ilícitas. Pelo contrário, o magistrado as utilizou para concluir que são insuficientes para fundamentar a denúncia. 



    Dessa circunstância, decorrem duas conclusões. A primeira é que não se pode inferir que o acervo probatório produzido naqueles autos seja ilícito. A segunda é que, ainda que fosse, seria necessário verificar se essas provas foram efetivamente utilizadas para fundamentar a ação penal ora em análise. 



    Na hipótese de serem considerados ilícitos, é possível que apenas esses depoimentos sejam desentranhados dos autos. Isso, repita-se, somente na hipótese de serem considerados ilícitos pelas instâncias ordinárias, o que ainda não ocorreu, diante da ausência de manifestação expressa do juízo competente nesse sentido.



    Além disso, e o mais importante, é que a informação trazida pela defesa acerca da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJ/DF constitui fato novo, que não foi apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, este Tribunal Superior não pode emitir juízo sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Assim, no caso analisado, não obstante as razões apresentadas pelo agravante, não verifico, de plano, qualquer ilegalidade que justifique o trancamento excepcional da ação penal, conforme consignado na decisão recorrida. 



    Como se sabe, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional admitida apenas quando demonstrada, de modo inequívoco e sem necessidade de análise do conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime, o que não ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 956.254/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 26/2/2025; (AgRg no RHC n. 203.148/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2024.)



    Diante desse quadro, deve-se ressaltar, ademais, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente